Tribunal: TJMT
Processo: 1001286-35.2023.8.11.0025
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001286-35.2023.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JOAO PAULO MARQUES GALDINO - CPF: 084.595.831-39 (EMBARGANTE), A APURAR (EMBARGANTE), ALISSON RODRIGUES DA COSTA - CPF: 061.969.051-80 (EMBARGANTE), CAUA SAAR TAVARES - CPF: 060.183.331-71 (EMBARGANTE), HERYSON VIEIRA DE JESUS SILVA - CPF: 054.672.401-96 (EMBARGANTE), JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA - CPF: 809.581.171-87 (ADVOGADO), RAPHAELA DE SOUZA LOPES - CPF: 082.603.521-33 (EMBARGANTE), ELMA PEREIRA DE MELO - CPF: 011.878.201-05 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECI CONCEIÇÃO DOS SANTOS VIANA (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON ALVES BEZERRA - CPF: 551.233.171-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCILANE OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 017.174.742-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELAR MACHADO DA SILVA - CPF: 760.402.911-68 (VÍTIMA), LUIS FERNANDO DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 031.518.281-40 (VÍTIMA), CAUA SAAR TAVARES - CPF: 060.183.331-71 (ASSISTENTE), JOAO PAULO MARQUES GALDINO - CPF: 084.595.831-39 (ASSISTENTE), ADELAR MACHADO DA SILVA - CPF: 760.402.911-68 (ASSISTENTE), HERYSON VIEIRA DE JESUS SILVA - CPF: 054.672.401-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1001286-35.2023.8.11.0025

EMBARGANTE: RAPHAELA DE SOUZA LOPES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão de pronúncia, sob a alegação de omissão quanto ao exame das provas produzidas exclusivamente na fase inquisitorial e ausência de fundamentação quanto à imputação de crimes conexos não dolosos contra a vida.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao manter a pronúncia da ré com base em elementos probatórios colhidos na fase judicial e se há vício passível de correção via embargos de declaração.

III. Razões de decidir:

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos recursais e reconheceu a existência de provas produzidas sob o crivo do contraditório, notadamente os depoimentos judiciais e demais elementos idôneos.

4. A pronúncia foi devidamente fundamentada, considerando indícios consistentes da autoria e materialidade, inclusive no tocante aos crimes conexos de organização criminosa e corrupção de menores.

5. A alegação de omissão representa, na verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão da causa.

6. O prequestionamento foi devidamente atendido, com a análise da matéria controvertida, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados pela defesa.

IV. Dispositivo e tese:

7.
Embargos rejeitados
.

Teses de julgamento:

“1. Não se configura omissão quando a matéria impugnada foi expressamente enfrentada no acórdão embargado.”

“2. É incabível a utilização de embargos de declaração com a finalidade exclusiva de rediscutir fundamentos do julgamento.”

“3. O prequestionamento é satisfeito quando há exame da controvérsia, ainda que não se mencionem expressamente todos os dispositivos legais suscitados.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 413, 414, 419 e 619; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015; TJMT, N.U 0022491-28.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/4/2024, Publicado no DJE 3/5/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1001286-35.2023.8.11.0025

EMBARGANTE: RAPHAELA DE SOUZA LOPES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração, para fins de prequestionamento, vertidos por Raphaela de Souza Lopes em face do acórdão proferido por esta Câmara Criminal, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto em face da decisão proferida Juízo da 3ª Vara de Juína, que a pronunciou pela prática dos crimes de organização criminosa [art. 2º, § 2º e § 4º, inciso I, da Lei n. 12.850/2013 – Fato 1], de homicídio qualificado pelo motivo torpe, para assegurar vantagem em outro crime, com emprego de recurso que resultou perigo comum, e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, e com uso de arma de fogo de uso restrito [art. 121, § 2º, incisos I, III, IV, V e VIII, do CP – Fato 2], de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, com emprego de recurso que resultou perigo comum, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e com uso de arma de fogo de uso restrito [art. 121, § 2º, incisos I, III, IV e VIII, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP – Fato 3], e de corrupção de menores [art. 244-B do ECA – Fato 4], submetendo-a a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A Defensoria Pública Estadual – Núcleo de Segunda Instância Criminal, postula o provimento dos embargos para sanar a omissão apontada, reconhecendo-se a insustentabilidade da pronúncia mantida com base em elementos inquisitoriais e indiretos.

Subsidiariamente, pede o devido prequestionamento dos artigos 155 e 414 do CPP, para fins de interposição perante o STJ.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em contrarrazões subscritas pela Procuradora de Justiça, Josane Fátima de Carvalho Guariente, requer o não conhecimento dos embargos. No mérito, manifesta-se pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1001286-35.2023.8.11.0025

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A despeito dos argumentos aduzidos pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – NÚCLEO DE SEGUNDA INSTÂNCIA CRIMINAL
, não há nenhum vício a ser reconhecido no acórdão objurgado.

Na hipótese vertente, há uma peculiaridade que não pode ser desprezada.

Estou a me referir ao fato de a
2ª DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL DO NÚCLEO DE JUÍNA
, em suas razões recursais, ter postulado genericamente a absolvição sumária da recorrente, sem delimitar os pontos de sua impugnação.

A
DEFENSORIA PÚBLICA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
salientou que o exercício da autodefesa inclui a possibilidade de o próprio acusado interpor recurso contra decisão, devolvendo ao Tribunal toda a matéria analisada pelo juízo singular.

Não obstante a preliminar de não conhecimento suscitada pela
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JUÍNA
, esta Câmara Criminal enfrentou o mérito recursal, mantendo-se inalterada a sentença de pronúncia hostilizada.

Portanto, não possui a menor plausibilidade a pretensão deduzida pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – NÚCLEO DE SEGUNDA INSTÂNCIA CRIMINAL
, ao sustentar possível omissão no acórdão objurgado, ao argumento de que a pronúncia foi lastreada unicamente em elementos inquisitoriais e testemunho policial.

De toda sorte, ao contrário do sustentado pela embargante, a pronúncia não foi fundamentada apenas e tão-somente em elementos informativos colhidos na esfera inquisitorial, mas em provas produzidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial pelo depoimento de
VALDECI CONCEIÇÃO DOS SANTOS VIANA
, que atestou a inexistência de coação no depoimento extrajudicial prestado pelo adolescente
JOÃO PAULO MARQUES GALDINO
, bem como pelas declarações do Investigador de Polícia
EDSON ALVES BEZERRA
.

Colho de excertos do acórdão hostilizado:

“No caso em tela, a materialidade dos crimes de homicídio consumado e tentado se encontram robustamente comprovadas por meio de laudos periciais, boletim de ocorrência, exame de corpo de delito, laudo de local de crime, certidão de óbito e relatório de investigação, todos reunidos sob o crivo do contraditório.

Quanto à autoria, verifica-se a existência de elementos fortes que vinculam a recorrente à execução do delito, notadamente os depoimentos colhidos durante a instrução e a confissão extrajudicial do adolescente
JOÃO PAULO MARQUES GALDINO
, que indicou ter agido sob ordens de
RAPHAELA DE SOUZA LOPES
, apontando-a como liderança da facção Comando Vermelho e coordenadora do atentado.

As provas dão conta de que
RAPHAELA DE SOUZA LOPES
exercia função de comando dentro da organização criminosa, sendo citada por diversas testemunhas como responsável pelo planejamento de execuções em contexto de guerra entre facções, com objetivo de assegurar domínio territorial do tráfico local, o que confere plausibilidade ao conteúdo da denúncia.

Os elementos indiciários são firmes e consistentes, destacando, em especial, a confissão extrajudicial do então adolescente,
JOÃO PAULO MARQUES GALDINO
, que teria participado da empreitada criminosa como piloto da motocicleta utilizada na execução do crime, imputando a
RAPHAELA DE SOUZA LOPES
, ora recorrente, a condição de mandante, apontando-a como liderança local da facção criminosa Comando Vermelho.

A confissão – apesar de retratada em juízo –, mostra-se em consonância com outras provas dos autos, inclusive com depoimento da servidora pública,
VALDECI CONCEIÇÃO DOS SANTOS VIANA
, que atestou a ausência de coação no ato do seu depoimento prestado na fase inquisitorial.

Ademais, o depoimento do investigador de polícia responsável pelo caso,
EDSON ALVES BEZERRA
, confirmou que as investigações indicaram a recorrente como a responsável por determinar a execução do crime, vinculando-a diretamente à organização criminosa e ao contexto de disputa territorial entre facções.

Importa destacar, ainda, que as qualificadoras indicadas na pronúncia – motivo torpe, uso de meio que dificultou a defesa da vítima, perigo comum, assegurar vantagem em outro crime e emprego de arma de uso restrito – encontram-se amparadas no conjunto fático-probatório coligido aos autos, sendo pertinente sua submissão ao crivo do Tribunal Popular.

No que tange aos crimes conexos, também há substrato probatório apto a justificar sua apreciação pelo Tribunal do Júri.

A imputação do delito de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) decorre da participação do adolescente
JOÃO PAULO MARQUES GALDINO
, que contava, à época, 17 anos de idade, na empreitada criminosa.

O próprio menor, em sede policial, confirmou haver conduzido a motocicleta utilizada na execução do crime, agindo por coação e ordens diretas de
Raphaela
.

A aludida narrativa, embora tenha sido posteriormente negada, mostra-se dotada de credibilidade, notadamente por sua convergência com os demais elementos dos autos, inclusive declarações de testemunhas que atestaram a participação do adolescente na ação criminosa.

Quanto ao delito de organização criminosa (art. 2º, §§ 2º e 4º, I, da Lei 12.850/13), há indícios consistentes de que a recorrente integrava a célula local da facção Comando Vermelho, exercendo papel de liderança e coordenação de ataques armados.

Tal conduta, conforme narrado por testemunhas e corroborado por informações de inteligência policial, revela um padrão de atuação estruturado, com divisão de tarefas, comando hierárquico e objetivo específico de domínio criminal na região de Juína.

Esses crimes, embora não dolosos contra a vida, guardam estreita conexão probatória e finalística com os delitos de homicídio consumado e tentado, justificando, assim, a competência do Tribunal do Júri para sua apreciação, nos termos do art. 78, inciso I, do Código de Processo Penal.

Neste viés, a decisão de pronúncia se mostra devidamente fundamentada e em consonância com as provas coligidas na fase do judicium accusationis, razão pela qual sua manutenção é medida que se impõe”.

Não se verifica, portanto, nenhuma omissão ou contradição a ser sanada por meio dos presentes embargos, mas mero inconformismo da defesa quanto ao resultado do recurso, cuja irresignação não se mostra plausível mediante o manejo dos aclaratórios.

Em outras palavras: a pretensão contida nos embargos consiste em rediscutir as questões enfrentadas no acórdão hostilizado, o que não se mostra admissível pela via recursal eleita.

No atinente ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“o órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[1]
.

Analisando situação semelhante, assim decidiu esta Câmara Criminal:

“Os embargos de declaração devem ser rejeitados, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há omissão e contradição a ser sanada, mas sim verdadeira tentativa de rediscussão da matéria por parte do embargante.

A configuração do instituto do prequestionamento pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

Ainda que os embargos tenham sido interpostos exclusivamente com o fim de atender ao pressuposto essencial dos recursos extraordinário e especial, é necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do CPP)”
[2]
.

Neste viés, verifica-se que as questões suscitadas pela embargante foram expressamente enfrentadas no acórdão hostilizado, razão pela qual, inexistindo qualquer vício a ser sanado por meio dos presentes embargos, sua rejeição é medida de rigor.

À vista do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
RAPHAELA DE SOUZA LOPES
, mantendo-se inalterado o acórdão hostilizado.

É como voto.

[1]
TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015.

[2]
TJMT, N.U 0022491-28.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/4/2024, Publicado no DJE 3/5/2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025